Tribunal: TJDFT
Processo: 0705085-32.2020.8.07.0008
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705085-32.2020.8.07.0008 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIO JULIO FEDRO DE OLIVEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Verifico que não há nos autos procuração e/ou substabelecimento que confira poderes ao advogado que subscreve todas as petições apresentadas por Caio Júlio Fedro de Oliveira, inclusive a petição inicial e a apelação. Intime-se Caio Júlio Fedro de Oliveira na pessoa de seu advogado para regularizar sua representação no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 932, parágrafo único, e art. 76, caput, todos do Código de Processo Civil sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 18 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator